Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI No 9.503/1997). LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA E CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra a manutenção do paciente preso, incurso, em tese, nos artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/1997, após a concessão de liberdade provisória com fiança, além de outras medidas cautelares, unicamente pelo não recolhimento da fiança arbitrada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a manutenção da prisão, devido à incapacidade do paciente de pagar a fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal.
III. Razões de decidir:
3. Conforme os artigos 325, §1o, e 350 do Código de Processo Penal, ao ser demonstrada a situação econômica precária do preso, a fiança pode ser reduzida ou até dispensada no momento da concessão da liberdade provisória, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, se o caso concreto assim recomendar.
4. Ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, a manutenção da prisão cautelar do paciente baseada exclusivamente no não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, caso evidenciada sua hipossuficiência.
IV. Dispositivo:
5.Ordem concedida. Liminar confirmada.